Tribunal: TJBA
Processo: 8052691-34.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052691-34.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADO: INCOSA ENGENHARIA S A Advogado(s):FERNANDA LIMA FERNANDES VIEIRA, GABRIELA DANTAS DE SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM REGIME DE FALÊNCIA. POSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PELA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ONDE TRAMITA A EXECUÇÃO DE ORIGEM, DESDE QUE OPORTUNIZADO AO JUÍZO DA FALÊNCIA A EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO DOS BENS ATINGIDOS PELA MEDIDA RESTRITIVA. INTELECÇÃO DO ART. 6º, § 7º-B, DA LEI Nº 14.112/2020. LEI DE APLICAÇÃO IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão no acórdão, especificamente quanto à inaplicabilidade da Lei nº 11.101/2005 ao caso concreto e suas alterações promovidas pela Lei nº 14.112/2020. II. Questão em discussão 2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar determinado argumento levantado pela parte embargante. III. Razões de decidir 3. O acórdão impugnado enfrentou expressamente a questão suscitada, analisando a aplicabilidade da Lei nº 11.101/2005 e suas alterações, afastando a alegada omissão. 4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão recorrida, conforme previsão do art. 1.022 do CPC/2015. 5. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC 177164/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 31/08/2021; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08/06/2016. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 8052691-34.2023.8.05.0000, em que é embargante INCOSA ENGENHARIA S.A e embargado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.